Tribunal: TJDFT
Processo: 0726849-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0726849-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Após a concessão da tutela provisória recursal para inclusão dos agravantes como assistentes litisconsorciais (id. 28728829), comparecem as interessadas Cibele de Sousa Vasques, Cinara de Sousa Vasques e Suzane de Sousa Vasques sustentando que também devem ser beneficiadas com a decisão deste recurso, nos termos do art. 1.005 do CPC. Por zelo e precaução, requerem que se “confirme se o presente recurso interposto previamente, também, beneficia as peticionárias”. Decido. O efeito expansivo subjetivo, ou extensão subjetiva dos efeitos do julgamento do recurso foi positivado no art. 1.005 do CPC, segundo o qual, “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”. De acordo com doutrina de Nelson Nery Júnior, a extensão subjetiva dos efeitos do julgamento do recurso se aplica ao assistente litisconsorcial. Confira-se[1]: O caput da norma se aplica apenas ao litisconsórcio unitário (CPC 116). Como a decisão judicial não pode ser cindida, devendo atingir os litisconsortes unitários de modo uniforme no plano do direito material, o recurso de apenas um deles se estenderá aos demais. O mesmo regime se aplica ao assistente litisconsorcial (CPC 124), porque, caso tivesse ingressado no feito desde o início, seria litisconsorte facultativo unitário do assistido. (Negritado) A propósito, colho a seguinte ementa da jurisprudência deste Tribunal: [...] 5. O efeito extensivo (expansivo ou ampliativo) subjetivo foi consagrado no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: "O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. " 6. Se os executados se encontram em situação processual idêntica e o instituto da prescrição configura defesa comum a todos, o julgamento do agravo de instrumento interposto por um deles visando a modificação do decisum que afastou o instituto aproveita aos demais. 7. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo de origem não extingue a dívida, apenas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento, ou seja, impede eventual cobrança pelo Distrito Federal na seara administrativa ou judicial. 8. O cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Se a resistência a esta pretensão é acolhida, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo a possibilidade de fixação da verba honorária. 9. Extinto o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição, a verba honorária deve ser fixada apenas em favor dos patronos dos executados que apresentaram impugnação, ainda que tenha aproveitado a outros. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0711045-41.2017.8.07.0018, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, DJe 17/12/2020) No caso em tela, as razões jurídicas invocadas pelas peticionárias e pelos agravantes para o pedido de assistência indeferida na origem são idênticas, inclusive porque ambos figuram na “promessa de cessão de direitos hereditários” celebrada com a agravada FC Serviços e Construtora e Incorporadora Ltda (cessionária) na qualidade de cedentes (id. 80171120 e 80169891 na origem). Assim, considerando que os interesses dos agravantes e das aqui peticionárias para a intervenção no feito originário se convergem, bem assim que o pedido de assistência litisconsorcial foi indeferido pela mesma decisão atacada neste recurso, cabível a extensão dos efeitos da decisão liminar. Ante o exposto, concedo a CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES e SUZANE DE SOUSA VASQUES os efeitos da decisão que deferiu aos agravantes a tutela provisória recursal (id. 28728829). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.191